Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. DECLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. JULGAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NA PENA. DESCOMPASSO COM O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CORREÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO. PENA DE DETENÇÃO. ABRANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
1. Constatada a inobservância aos limites do preceito secundário em prejuízo do réu, impõe-se a devida correção.
2. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de ciúmes denota maior reprovabilidade da conduta, o que enseja a valoração negativa dos motivos do crime, tal qual promovida na sentença.
3. A prática de crime na presença de filho menor configura maior gravidade da conduta, justificando a análise desfavorável das circunstâncias, hipótese dos autos.
4. Não havendo fixação de pena pecuniária na sentença, falta interesse recursal quanto ao pedido de redução da referida sanção.
5. Correta a fixação do regime semiaberto quando se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo sendo a pena imposta inferior a 4 anos.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.